Tribunal: TJMT
Processo: 1038578-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038578-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), CLODOALDO VOLPE - CPF: 152.173.328-75 (AGRAVANTE), GENILSON ALCANTARA - CPF: 503.065.881-53 (AGRAVADO), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. TRANSPORTE DE CARGAS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, afastou alegação de excesso de execução e manteve a penhora de caminhão supostamente utilizado como instrumento de trabalho.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) saber se há excesso de execução diante dos parâmetros de atualização utilizados; (iii) saber se o caminhão utilizado para atividade de frete configura bem impenhorável, nos termos do art. 833, V, do CPC.

III. Razões de decidir

A concessão do benefício da justiça gratuita requer comprovação de insuficiência econômica, a qual não foi demonstrada de forma idônea pelo agravante, que apresentou extratos antigos e omitiu a existência de empresa registrada em seu nome.

A alegação de excesso de execução carece de base técnica e jurídica, pois o cálculo apresentado pelo devedor desconsidera os parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente quanto à data inicial da correção monetária e às despesas processuais.

A impenhorabilidade de bem móvel exige demonstração de indispensabilidade ao exercício da profissão. O agravante não comprovou que o caminhão penhorado é seu instrumento de trabalho direto e exclusivo, tampouco possui habilitação compatível com a condução do veículo, o que fragiliza a alegação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, não se presumindo diante de elementos que indiquem capacidade contributiva. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve observar rigorosamente os critérios do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, com apresentação de demonstrativo atualizado e fundamentado. O veículo automotor somente será considerado impenhorável se comprovada sua indispensabilidade ao exercício direto e exclusivo da atividade profissional do devedor, o que não se configura quando o executado não possui habilitação compatível ou omite a existência de frota empresarial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Clodoaldo Volpe contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação monitória n.o 1001806-68.2023.8.11.0033, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, promovida por Genilson Alcântara, que deu início à fase de cumprimento de sentença para cobrança de crédito no valor de R$ 70.000,00, lastreado em cheque prescrito. A decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, tendo indeferido novamente o pedido de gratuidade da justiça, afastado alegação de excesso de execução, e negado a impenhorabilidade do veículo do agravante (caminhão Volvo FH 12 380, placa AKM 7126), determinando sua penhora e remoção.

Em suas razões recursais, o agravante reitera pela concessão do benefício da justiça gratuita, em virtude de endividamento crônico comprovado nos extratos bancários (saldos negativos e uso de cheque especial), e ausência de vínculo empregatício, atuando como Transportador Autônomo de Cargas – TAC. Defende a caracterização do excesso de execução por descumprimento da sentença quanto à data de início da correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% a.m., simples).

Argumenta quanto à impenhorabilidade do caminhão utilizado em sua atividade profissional, conforme art. 833, V, do CPC, com documentação da ANTT, CRLV e comprovantes de fretes para madeireiras, formulando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida (id. 328956384).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 330727370), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Genilson Alcântara requereu cumprimento de sentença, formulando pelo recebimento de
R$ 106.877,00
referente ao débito atualizado, além da quantia de
R$ 10.413,01, referente aos honorários sucumbenciais.

Ainda, requereram anotação de averbação premonitória
sobre o veículo Volvo FH 12 380, placa AKM-7126, Renavam 00791437736, apontado como de propriedade do executado e relacionado à origem do débito exequendo.

Em face do cumprimento apresentado, o executado aviou impugnação, alegando, inicialmente, não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o valor executado supera aquele efetivamente devido, conforme planilha de cálculo por ele apresentada, na qual indica como montante correto o valor de R$ 104.814,53.

Além disso, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do caminhão Volvo FH 12 380, placa AKM 7126, por se tratar, segundo afirma, de instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional como caminhoneiro, sendo este o único bem de sua titularidade.

Diante disso, o d. magistrado rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, tendo indeferido novamente o pedido de gratuidade da justiça, afastado alegação de excesso de execução, e negado a impenhorabilidade do veículo do agravante (caminhão Volvo FH 12 380, placa AKM 7126), determinando sua penhora e remoção.

Em face da decisão, recorre o agravante reiterando os termos da impugnação apresentada.

Pois bem. Por proêmio, em relação a hipossuficiência financeira que sustenta, tenho que não assiste razão ao agravante.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Analisando os documentos dos autos, não enveredam à concessão da gratuidade perseguida pelo agravante. Isso porque, conforme se infere dos extratos bancários apresentados, além de não contemporâneos à interposição do recurso, indica a movimentação de valores expressivos.

Além disso, basta uma rápida pesquisa na internet, para se depreender que o agravante se trata de proprietário de uma transportadora que leva o seu nome, não trazendo em nenhum momento essa informação aos autos.

Dessa forma, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que lhe é próprio quando não evidenciada a real necessidade que justificaria a benesse.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal, devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Avançando na elucidação da celeuma, o Código de Processo Civil é expresso em seu art. 525 que a alegação de excesso de execução deve estar acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo,
in verbis
:

“
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
”.

No presente caso, o agravante ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução, contudo, conforme se depreende da planilha de cálculo apresentada, desconsidera os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Como corretamente assinalado pelo magistrado de origem, o cálculo impugnante utilizou
data de início de correção incorreta

(30.04.2025)
, em descompasso com o marco fixado na sentença (data da emissão do cheque: 30.06.2022), deixando de contabilizar, também, o
s valores devidos a título de custas e despesas processuais
, o que, por si só, compromete sua credibilidade como instrumento de apuração de eventual excesso.

Ainda que o devedor tenha indicado o valor que entende devido, como exige o § 4o do art. 525 do CPC, não apontou
qualquer equívoco técnico ou material específico
no cálculo apresentado pela parte exequente, tampouco demonstrou divergência concreta com os critérios de atualização e incidência de juros definidos na sentença. Limitou-se a impugnação genérica, sem base matemática ou jurídica consistente, o que
fragiliza a alegação de excesso
.

Vale recordar que, nos termos do art. 525, §1o, V, c/c o §4o do CPC, o ônus de comprovar o alegado excesso é do executado, mediante demonstração clara e fundamentada da diferença entre o valor executado e aquele efetivamente devido, com apresentação de memória discriminada dos cálculos e a
precisa indicação das incorreções verificadas
, o que não se verificou no caso concreto.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade nos valores cobrados, impõe-se a
rejeição da tese de excesso de execução
, não merecendo qualquer reparo a decisão neste ponto.

Com efeito, a impenhorabilidade do veículo utilizado como instrumento de trabalho é uma garantia legal que visa proteger os diretos constitucionais relacionados à dignidade da pessoa humana, notadamente porque o bem móvel está relacionado à própria subsistência do trabalhador. Essa vedação está registrada no artigo 833, V, que assim dispõe:

“Art. 833. “São impenhoráveis:

[...] V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;”

Todavia, o caso deve ser analisado atentamente sob pena de se acharem impenhoráveis todos os automóveis, notadamente porque eles, na maioria das vezes, facilitam a realização do trabalho, ainda que não configurem a própria ferramenta do labor.

Segundo entendimento mais recente da Corte Superior, para configurar a impenhorabilidade, não é suficiente que o automóvel seja um instrumento facilitador da atividade laborativa, deve ser indispensável à sobrevivência da própria atividade profissional.

Nesse sentido, colaciono:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833 , V , DO CPC . VEÍCULO ESPECÍFICO. UTILIDADE OU NECESSIDADE. LIGAÇÃO DIRETA ENTRE OS BENS E A PROFISSÃO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de algumas das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 833 do CPC . 2. Segundo o art. 833 , V , do CPC , "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado" são absolutamente impenhoráveis. 3. Cabe ao executado, contudo, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de "utilidade" ou "necessidade" para o exercício da profissão.
4. Ademais, é imprescindível que haja ligação direta entre os bens e a profissão exercida pelo executado, não se reputando suficiente aqueles que denotariam mera comodidade, por exemplo
.
5. Nesse sentido, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas ( REsp 839.240/CE , Rel. Ministra Eliana Calmon , Segunda Turma, DJ de 30.8.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar ( REsp 84.756/RS , Rel. Ministro Ruy Rosado , Quarta Turma, DJ de 27.5.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". Precedentes (...)
”.
(STJ, AgInt no AREsp: 2.265.391 SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabe Galloti, j. 23.10.23 - destaquei)

No caso concreto, a despeito da alegação de que o caminhão é utilizado na atividade de fretes para madeireiras locais,
o agravante não logrou êxito em demonstrar a efetiva indispensabilidade do veículo ao exercício de sua profissão
, tampouco que dela retire exclusivamente sua renda para subsistência.

Aliás, como bem pontuado na decisão agravada, chama atenção o fato de que o próprio agravante
não possui habilitação compatível com a condução de caminhões de grande porte
, limitando-se à categoria "AB" de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esse dado não é irrelevante: evidencia a fragilidade da tese de que o bem constrito constituiria instrumento de trabalho direto e insubstituível, pois não é crível que um sujeito cuja atividade essencial dependa da condução de caminhão pesado não disponha sequer da habilitação legal para tal.

Ademais,
a prova documental juntada aos autos não afasta a conclusão de que a alegação de essencialidade do veículo se mostra genérica e desacompanhada de elementos probatórios concretos
. Não há, por exemplo, contratos de prestação de serviço de transporte, registros de viagens, comprovantes de recebimentos relacionados a fretes recentes ou mesmo indicação de vínculo regular com empresas que demandem o uso pessoal do bem.

Além disso, relembre-se que o agravante possui uma transportadora e em nenhum momento esclareceu nos autos, poderia ter se incumbido de arrolar os veículos que guarnecem a sua frota para então ser analisada a impenhorabilidade que sustenta.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus própios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026